Tribunal: TJDFT
Processo: 0703014-08.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL VÁLIDO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM PRESTAÇÃO IN NATURA. PARCELAMENTO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou alegação de excesso de execução e indeferiu pedido de compensação dos valores devidos a título de alimentos provisórios com pagamento de plano de saúde, bem como o parcelamento da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se há excesso de execução em razão de suposto acordo extrajudicial de redução do valor da pensão; (ii) verificar se é possível a compensação da pensão com valores pagos a título de prestação in natura; e (iii) estabelecer se é cabível o parcelamento do débito alimentar no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto.
4. O cumprimento de sentença de alimentos deve observar o título executivo judicial, sendo irrelevante eventual ajuste extrajudicial não homologado ou não comprovado de forma inequívoca.
5. A interpretação restritiva da transação impede a presunção de acordo tácito para redução do valor da pensão com base em mensagens trocadas entre as partes.
6. A compensação dos valores devidos a título de pensão alimentícia com pagamentos realizados a título de plano de saúde é incabível, pois inexiste decisão judicial fixando prestação in natura ou autorização expressa das partes para essa forma de adimplemento.
7. A alegação de redução da capacidade econômica do alimentante deve ser deduzida em ação própria de revisão de alimentos, não podendo ser discutida em cumprimento de sentença.
8. O parcelamento do débito alimentar não se aplica ao cumprimento de sentença, pois o art. 916 do CPC restringe-se à execução de título extrajudicial. Precedente.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 516, II; 528, § 1o; 916, § 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0705996-39.2018.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 1a Turma Cível, j. 15.08.2018, DJe 24.08.2018.

(Ive)